Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-61.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em absolvição, por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o acusado como sendo o autor dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores descritos na inicial acusatória.

2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção.

3. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

4. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente a teor do art. 72, do Código Penal. Além disso, na hipótese, se apenas um dos delitos comina pena pecuniária, revela-se inadequada a exasperação da sanção em decorrência do concurso formal de crimes.

5. Se o apelante preenche os requisitos legais previstos no art. 44, do Código Penal, imperiosa é a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.